Tribunal: TJMT
Processo: 1024302-55.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024302-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OSMAR PASCOALINO DE AZEVEDO - CPF: 022.451.329-04 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDMAR PASCOALINO AZEVEDO - CPF: 003.229.521-90 (APELANTE), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (APELADO), FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSMAR PASCOALINO DE AZEVEDO (APELANTE), TEREZINHA RAMPELOTTI DE AZEVEDO - CPF: 554.373.891-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
HOME CARE
– ÓBITO DO AUTOR
–
PERDA DO OBJETO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR DA CAUSA – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor da causa é um dos requisitos da petição inicial e deve corresponder ao benefício econômico buscado pela parte de modo que, havendo divergência entre a quantia arbitrada e a pretendida, o juiz pode determinar a sua retificação.

A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer extinta sem julgamento do mérito em razão da perda do objeto, com condenação do autor às custas processuais.

O apelante alega que, por força do princípio da causalidade, a ré deve arcar com as despesas judiciais e os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra o não arbitramento de honorários sucumbenciais na sentença que extinguiu o feito por perda do objeto em decorrência do óbito do autor.

Conforme orientação do STJ, “
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade
” (STJ - AgInt no REsp. 1918923 - PB).

O CPC enuncia que a verba honorária será fixada entre 10% e 20% sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

Nesta lide foi atribuída à demanda a quantia de 100 salários mínimos (R$110.000,00).

Todavia, essa importância deve corresponder ao benefício econômico buscado pelo autor, ou seja, a vantagem financeira ou patrimonial que pretende obter. Por conseguinte, o
quantum
estipulado na primeira instância é excessivo pois não foi apontado qual o parâmetro utilizado.

Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, é autorizada a correção de ofício, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DA ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF. LEGITIMIDADE ATIVA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus.
Precedentes. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp. 1864807 SC 2021/0098292-5, relator ministro Moura Ribeiro, julgamento em 16/11/2021, Terceira Turma, DJe de 19/11/2021).

O valor da causa tem de ser compatível com o conteúdo econômico da lide (R$24.000,00), o que equivale a um mês de
home care
, segundo o orçamento juntado pelo próprio autor (ID. 167184257).

Os honorários de sucumbência devem recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Posto isso,
10% sobre o montante atribuído à demanda
são apropriados ao caso.

Pelo exposto, retifico de ofício o valor da causa para R$24.000,00, e
dou provimento parcial ao Recurso
para fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre essa quantia, o qual deverá ser recolhido pela ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023